Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-28.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007814-28.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA JOANA SANTOS SOUZA QUEIROZ - CPF: 978.166.471-15 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1007814-28.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:

MÔNICA JOANA SANTOS SOUZA QUEIROZ

EMBARGADA:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MÔNICA JOANA SANTOS SOUZA QUEIROZ
contra acórdão desta Câmara (Id. 66868664), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela, mantendo a sentença objurgada em sua integralidade.

Inconformada, a embargante defende que a referida decisão está maculada pelo vício da contradição, sob o argumento de que a inscrição de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome produz impactos sérios na vida do consumidor, além de dificultar o seu acesso ao crédito.

Argumenta que a prescrição das presentes dívidas e a cobrança da requerida através da plataforma Serasa Limpa Nome são fatos incontroversos, por isso, resta comprovada a ilegalidade praticada pela requerida em face da parte autora, prejudicando o seu score.

Afirma que com intuito de pacificar entendimento, recentemente, a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, competente para julgar esta matéria, editou o enunciado 11. Vejamos:
"A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma 'Serasa Limpa Nome' ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score”.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar vício apontado, aplicando efeito infringente ao julgado, para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para que cesse as cobranças ilegais e que retire as informações da base de dados de todas as plataformas de proteção ao crédito (Id. 168128181).

Contraminuta ofertada no Id.
170175662.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MÔNICA JOANA SANTOS SOUZA QUEIROZ,
v
isando sanar suposta omissão constante no v. acórdão de Id. 66868664, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “SERASA LIMPA NOME”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes. A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral in re ipsa.

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que o julgado foi contraditório, sob o argumento de que a inscrição de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome é ilícita e produz impactos sérios na vida do consumidor, além de dificultar o seu acesso ao crédito.

Argumenta que a prescrição das presentes dívidas e a cobrança da requerida através da plataforma Serasa Limpa Nome são fatos incontroversos, por isso, resta comprovada a ilegalidade praticada pela requerida em face da parte autora, prejudicando o seu score, por isso, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, condenando a requerida

ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para que cesse as cobranças ilegais e que seja retirado as informações da base de dados de todas as plataformas de proteção ao crédito.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023